Tribunal: STJ
Processo: 1502951-24.2019.8.26.0616
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926947 - SP (2025
/0152705-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JOAQUIM SOARES GONCALVES
ADVOGADO
: ANDRÉ TRETTEL - SP167145
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO

REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, por
falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado ao não
enfrentar matérias de ordem pública referentes à nulidade do julgado por ausência de
fundamentação, à inépcia da denúncia e à necessidade de apreciação das questões de fato e de
direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte, mas para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para não conhecimento do agravo
regimental, uma vez que o recorrente não impugnou os fundamentos específicos da do acórdão
embargado.
5. A parte embargante apresentou argumentos dissociados sobre o cabimento do agravo
regimental, sem demonstrar eventual equívoco na decisão quanto à incidência da Súmula 182
/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão da matéria
2.
discutida nos autos.
O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de não conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
21/05/2024
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA50161030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 293f1723-f015-4cfe-9e96-b996b57f5292

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50161030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:51
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 293f1723-f015-4cfe-9e96-b996b57f5292

EDcl no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2926947 - SP (2025
/0152705-4)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
EMBARGANTE
: JOAQUIM SOARES GONCALVES
ADVOGADO
: ANDRÉ TRETTEL - SP167145
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO

REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu do agravo regimental, por
falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado ao não
enfrentar matérias de ordem pública referentes à nulidade do julgado por ausência de
fundamentação, à inépcia da denúncia e à necessidade de apreciação das questões de fato e de
direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração não se prestam para revisão do julgado em caso de mero
inconformismo da parte, mas para suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade.
4. O acórdão embargado declinou claramente as razões para não conhecimento do agravo
regimental, uma vez que o recorrente não impugnou os fundamentos específicos da do acórdão
embargado.
5. A parte embargante apresentou argumentos dissociados sobre o cabimento do agravo
regimental, sem demonstrar eventual equívoco na decisão quanto à incidência da Súmula 182
/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50196804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:20
Código de Controle do Documento: 53865d71-258f-4475-abad-03bd34403a75

6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não constituem recurso de revisão da matéria
2.
discutida nos autos.
O agravo regimental deve impugnar especificamente os fundamentos da
decisão agravada, sob pena de não conhecimento.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1.021, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1.995.042/PA, Rel.
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
.
21/05/2024
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOAQUIM SOARES GONÇALVES
contra acórdão desta Quinta Turma que não conheceu do agravo regimental, nos termos da
seguinte ementa (fls. 895-896):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com base na
Súmula 182/STJ, não conheceu do agravo em recurso especial.
2. A parte recorrente alega negativa de prestação jurisdicional e defende a aplicação
do art. 1.022 do CPC no processo penal, sustentando nulidade absoluta por inépcia da
denúncia e impugnando a incidência das Súmulas 7 e 211 do STJ e 282 do STF.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental pode ser
conhecido quando não há impugnação específica dos fundamentos da decisão
agravada, conforme exigido pelo art. 1.021, § 1o, do CPC.
III. Razões de decidir
4. O agravo regimental não foi conhecido por não ter impugnado os fundamentos
específicos da decisão agravada, descumprindo o ônus de dialeticidade recursal
previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC.
5. A parte agravante limitou-se a apresentar argumentos dissociados sobre o
cabimento do agravo regimental, sem demonstrar eventual equívoco na decisão
quanto à incidência da Súmula 182/STJ.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento: "1. O agravo regimental deve impugnar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de não conhecimento. 2. A ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento
do agravo regimental."
A parte embargante alega, em suma, omissão no acórdão embargado, que deixou de
enfrentar matérias de ordem pública referentes à nulidade do julgado por ausência de
fundamentação, à inépcia da denúncia e à necessidade de apreciação das questões de fato e de
direito, indispensáveis para a validade da decisão judicial.
Documento eletrônico VDA50196804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:20
Código de Controle do Documento: 53865d71-258f-4475-abad-03bd34403a75

Alega que a decisão embargada não atendeu às exigências constitucionais e
processuais de motivação e exposição dos fundamentos jurídicos, comprometendo a prestação
jurisdicional. Defende a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal, que admite a
atribuição de efeitos modificativos aos embargos de declaração quando identificada premissa
equivocada determinante do resultado, e requer a correção das omissões apontadas.
.
É o relatório
VOTO
O recurso não merece prosperar.
Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração,
como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou
obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero
inconformismo da parte.
O acórdão embargado declinou, claramente, as razões para desprovimento do agravo
regimental, uma vez que o recorrente deixara de infirmar os fundamentos do
acórdão embargado.
Colhe-se dos autos que a parte recorrente apresentou argumentos dissociados sobre o
cabimento do agravo regimental. Na ocasião caberia a parte embargante o ônus de demonstrar
eventual equívoco da decisão de fls. 849-850 quanto à incidência da Súmula 182/STJ, o que não
foi feito. Ocorre que, para que pudesse ser conhecido, o agravo regimental deveria ter atacado
este específico fundamento da decisão agravada. Não o fazendo, a parte recorrente descumpre o
ônus de dialeticidade recursal previsto no art. 1.021, § 1o, do CPC, o que impediu o
conhecimento do agravo regimental.
Diante desse cenário, não há que se falar em omissão na apreciação das teses de
mérito deduzidas pelo embargante, uma vez que o agravo em recurso especial nem sequer foi
conhecido, por não ter atendido à regra da dialeticidade recursal.
Os argumentos da parte embargante demonstram, apenas, sua discordância com a
solução jurídica então encontrada, pretensão descabível na estreita via dos aclaratórios.
A corroborar:
"PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO
CULPOSO NO TRÂNSITO. ANPP. IRRETROATIVIDADE DA NORMA.
PLEITO DE ANULAÇÃO. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO
JULGAMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 7o, § 2o-B, INCISO III, DO EOAB.
INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 1022, CPC E 619 E 620
DO CPP. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA50196804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:20
Código de Controle do Documento: 53865d71-258f-4475-abad-03bd34403a75

I - Pleito de análise do cabimento de acordo de não persecução penal. Recebimento
da denúncia em momento anterior à vigência da lei. Irretroatividade da norma.
II - Não há previsão legal para a intimação pessoal da defesa da data do julgamento,
bem como de sustentação oral no julgamento de agravo regimental no agravo em
recurso especial. Assim, descabe cogitar de anulação do acórdão.
III - Os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à presença de
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada. Não constituem,
pois, recurso de revisão da matéria discutida nos autos.
III - No caso, a parte pretende o reexame de matéria julgada em razão de mero
inconformismo com o que decidido nos autos, o que não se coaduna com a estreita
via dos declaratórios.
Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.995.042/PA, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
21/5/2024
28/5/2024
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
É o voto.

Documento eletrônico VDA50196804 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:20
Código de Controle do Documento: 53865d71-258f-4475-abad-03bd34403a75

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg nos EDcl no
Número Registro: 2025/0152705-4
AREsp 2.926.947 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15029512420198260616
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOAQUIM SOARES GONCALVES
ADVOGADO
: ANDRÉ TRETTEL - SP167145
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Trânsito
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: JOAQUIM SOARES GONCALVES
ADVOGADO
: ANDRÉ TRETTEL - SP167145
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C5426055151:0=420919@
2025/0152705-4 - AREsp 2926947 Petição : 2025/0074074-2 (EDcl)
Documento eletrônico VDA50149285 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:10:36
Código de Controle do Documento: 4D2F53BD-842F-42BA-9DD0-871CFF039D2A